Tribunal: TJDFT
Processo: 0005617-38.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005617-38.2015.8.07.0003 RECORRENTE: WELLINGTON DE FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. USO DE ALGEMAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tentativa de homicídio qualificada pelo motivo torpe em razão de "guerras de gangues na QNO 18, Ceilândia-DF". Não se conhece da existência de nulidade posterior à pronúncia com relação ao uso de algemas, se a sua necessidade/impositiva restou fundamentada conforme orienta a Súmula Vinculante no 11, do Supremo Tribunal Federal. 2. O magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que que o Embargante está muito envolvido na criminalidade, ao ponto de registrar, em um curto espaço de tempo, uma folha penal com três condenações por crimes de furto, roubo e estupro. Logo, o aumento da pena base em razão de 1/4 (um quarto) pelos antecedentes, não foge da razoabilidade, se consideradas que as finalidades das penas são as reprovações e prevenções. 3. Negado provimento ao recurso. Maioria. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 474, §3o, do Código de Processo Penal, 1o, inciso III e 5o, inciso III, ambos da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante 11, suscitando a nulidade no uso das algemas durante a sessão plenária do Júri, sem justificativa idônea para tanto. Assevera que o uso das algemas no interrogatório influenciou na formação de convicção dos jurados; b) artigo 59, caput, do Código Penal, afirmando que a exasperação da pena-base foi desproporcional ao adotar a fração de aumento de 1⁄4 (um quarto) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III e 5o, incisos III e XLVI, ambos da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante 11, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III e 5o, inciso III, ambos da Constituição Federal, e Súmula Vinculante 11, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1802076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 474, §3o, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Por seu turno, o artigo 474, § 3o, do Código de Processo Penal preconiza que “não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes”. Conforme se observa dos autos, a Juíza Presidente indeferiu o pleito de dissolução do Conselho de Sentença, sob o argumento de que o uso de algemas se justificou em razão da “vulnerabilidade dos presentes frente ao acusado”, dado o contexto de tensão existente na sessão de julgamento, bem como em razão da periculosidade do acusado, o qual é reincidente na prática de crimes graves e “tem envolvimento com gangues de alta periculosidade nesta circunscrição jurisdicional de Ceilândia”. Ademais, verifica-se que, após o interrogatório, foi determinada a retirada das algemas do réu, o qual permaneceu sentado na bancada da defesa durante o restante da sessão de julgamento. Portanto, pode-se afirmar que o uso de algemas pelo réu restou devidamente fundamento em razões concretas, como a folha penal do acusado, a sua periculosidade, além do perigo à integridade física própria e alheia. Dessa forma, a despeito da insurreição defensiva, o que se pode verificar é que a decisão atacada restou fundamentada exatamente nos casos previstos na Súmula Vinculante que, excepcionalmente, como no caso dos autos, admite o uso de algemas (ID 19898383). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSELHO DE SENTENÇA. SISTEMA DE ÍNTIMA CONVICÇÃO. OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE CORRÉUS COMO TESTEMUNHAS. CORRÉUS QUE NÃO FORAM CONSIDERADOS DELATORES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. USO DE ALGEMAS DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE EFETIVO POLICIAL SUFICIENTE PARA A GARANTIA DO ATO. JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. PROFISSIONALIZAÇÃO DO CORPO DE JURADOS. NÃO VERIFICAÇÃO IN CASU. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. ACORDÃO FIRMADO EM MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ..... 6. Para a jurisprudência deste Superior Tribunal, sobre a utilização de uso de algemas - de quem se apresenta ao Tribunal ou ao juiz, para ser interrogado ou para assistir a uma audiência ou julgamento como acusado -, somente se justifica ante o concreto receio de que, com as mãos livres, fuja ou coloque em risco a segurança das pessoas que participam do ato processual (HC n. 355.000/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/8/2019). ... 12. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1461818/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 26/2/2020). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 59, caput, do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Na hipótese, a existência de diversas condenações criminais referentes a delitos praticados em espaço de tempo próximo evidencia reprovabilidade exacerbada e não inerente à referida circunstância judicial, uma vez que o indivíduo que possui apenas uma anotação negativa deve receber avaliação negativa diferenciada do indivíduo que ostenta diversas anotações criminais, justificando aumento superior do que o que seria idealmente aplicado àquele que apenas possui uma condenação apta a tisnar os maus antecedentes” (ID 19898383), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extremo também não merece subir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa , porquanto o órgão julgador, com base nos fatos e provas colacionadas aos autos, entendeu que não houve a nulidade apontada pela defesa, uma vez que a utilização das algemas foi justificada, bem como pela razoabilidade na majoração da pena-base. Assim, para a análise das teses recursais seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1258458AgR, Rel. Min. DIAS TOFOLI, DJe 16/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recurso especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023